Tribunal: TJBA
Processo: 8031410-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031410-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO FORNECEDORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada contra associação sem fins lucrativos, declinou da competência, de ofício, para uma Vara Cível da mesma comarca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a relação jurídica estabelecida entre pessoa física e associação sem fins lucrativos tem natureza cível ou consumerista. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor não exclui a possibilidade de associações sem fins lucrativos se enquadrarem como fornecedoras, desde que ofertem serviços ou benefícios aos seus membros no mercado de consumo (art. 3º, CDC). 4. Para verificar a incidência do CDC, deve-se analisar se os benefícios concedidos pela associação se restringem ao âmbito interno da entidade ou se envolvem vantagens e descontos no mercado de consumo, decorrentes do vínculo associativo. 5. A negativa de relação jurídica pelo Agravante não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a produção de provas mais substanciais que indiquem a inexistência de relação de consumo antes da declinação de competência. 6. A experiência jurisprudencial demonstra que, em casos semelhantes, há a presença de relação de consumo, razão pela qual o reconhecimento sumário da matéria viola os princípios da isonomia e da proteção ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Associações sem fins lucrativos podem ser enquadradas como fornecedoras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando ofertam serviços ou benefícios no mercado de consumo. 2. A negativa de relação jurídica, por si só, não afasta a incidência do CDC, sendo necessária a análise aprofundada da relação estabelecida entre as partes antes da declinação de competência". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA- CC: 8062529-64.2024.8.05.0000, Relatora: Desª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2025, Seções Cíveis Reunidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031410-51.2025.8.05.0000, sendo Agravante Antônio Pedro dos Santos e Agravada a CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator